Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-40.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. REEQUILÍBRIO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM AS REAIS POSSIBILIDADES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, em razão da presunção de insuficiência de recursos financeiros, a menor impúbere faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil e §§ 2o e 3o do art. 1o da Lei 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos. 1.1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc.
2. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2.1. Não conhecimento da pretensão.
3. A teor dos arts. 1.568, 1.634, 1.694, §1o e 1.703, do Código Civil, é dever de ambos os genitores prover o sustento dos filhos, condição inerente à natureza humana e social. 3.1. Mesmo que presumíveis as necessidades dos filhos menores, para a fixação do dever alimentar é essencial que se pondere acerca do binômio necessidade versus possibilidade. 3.2. No caso, a pretensão da revisão da obrigação alimentícia se encontra abalizada tanto na alteração da capacidade alimentar do autor, quanto na alteração da composição da necessidade da alimentanda. 3.3. A redução dos alimentos fixados definitivamente se impõe, vez que as despesas informadas pela requerida foram superestimadas e o alimentante comprovou redução da sua capacidade de prestar alimentos.
4. A base de cálculo anteriormente aplicada aos rendimentos do autor também não se mostra razoável, devendo ser adequada para melhor transferir a capacidade fática do alimentante. Desse modo, sendo o autor assalariado, com vínculo formal de emprego, os alimentos devem ser fixados em percentual dos seus rendimentos e não em percentual do salário-mínimo, como restou decidido no acordo de fixação dos alimentos, em 2017.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.